Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005135-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO LOBIANCO SANTOS - CPF: 905.376.021-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DIAS ARANHA - CPF: 036.172.481-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIBIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – MATÉRIAS SUSCITADAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO UMA VEZ QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução,
admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública
, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação,
desde que desnecessária a dilação probatória.

No presente caso
apesar dos argumentos deduzidos pelo Agravante a questão referente a
exceção do contrato não cumprido

ao argumento de que
a
parte
Exequente
não teria comprovado que efetuou o depósito no valor devido em seu favor

como as demais matérias suscitadas, concernentes
a aplicação das regras do CDC e interpretação de cláusulas
de modo
mais favoráveis ao consumidor com relação a
s
data
s
de vencimento do título
,

além da
cobrança de encargos abusivos
que ensejariam o afastamento da mora

implicam, pelo menos a princípio, em

discussão afeta a relação jurídica subjacente e demanda, a meu ver,

a necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005135-56-2024

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS DIAS ARANHA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por João Carlos Dias Aranha,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial embasada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02697-3 rejeit
ou exceção de pre-executividade proposta pelo Recorrente.

Nas razões Recursais o Agravante afirma que o Juízo a quo entendeu que para cabimento da exceção de pre-executividade deve ser reconhecido vícios de ordem pública, rejeitando o incidente.

Afirma que no, entanto, a falta de constituição do devedor em mora, bem como a exceção do contrato não cumprido é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo de execução
,
situação que gera um vício de ordem pública.

Sustenta que de acordo com o artigo 803 do CPC é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, liquida e exigível.

Assevera que

a Exequente alegou ter

efetuado

um crédito de R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais), no dia 18/11/2014, mas não comprovou que realizou o depósito no valor devido de modo que deve ser aplicado ao caso a exceção do contrato não cumprido.

Alega que a Cédula Rural, objeto da execução, tem como vencimento o dia 01 de novembro de 2024, acrescentando que mesmo que conste da Cédula outras datas de vencimento, deve ser aplicado ao caso o CDC, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor.

Assevera que na hipótese de existir duas datas distintas de vencimento o consumidor opta pela cláusula mais benéfica e, no caso, a opção é pelo vencimento em novembro/2024.

Afirma que ocorreu, ainda, venda casada referente a contrato de seguro, cujo encargo é abusivo no período da normalidade do contrato, ademais, os encargos abusivos no período da normalidade descaracterizam a mora do devedor.

Alega que quando da propositura de ação a Exequente tem o dever de comprovar o cumprimento da sua obrigação a fim de exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária de modo que no caso deve ser extinta a execução.

Argumenta a inexistência de exigibilidade do título que vencerá em novembro/2024, acrescentando ocorrência de venda casada, que por se tratar de encargo abusivo afasta a mora.

Sustenta ainda a necessidade de condenação da parte Agravada no pagamento de honorários por se tratar de verba alimentar. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim de ser reformada a decisão recorrida para julgar procedente a exceção de pre-executividade, tendo em vista a incidência ao caso da regra da exceção do contrato não cumprido e, ainda, a inexigibilidade do título.

Não há contrarrazões conforme se infere da certidão ID 208873675.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

III

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Assim,
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo
art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante se insurge contra decisão que rejeitou exceção de pre-executividade proposto na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Alega o Agravante, em síntese, que as matérias deduzidas concernentes a exceção do contrato não cumprido e inexigibilidade do título, uma vez que seu vencimento ocorrerá em novembro/2024, como também a ausência de constituição do devedor em mora tratam-se de matéria de ordem pública a justificar referido incidente
.

Sustentou, ainda, que deve ser aplicada as regras do CDC, em uma interpretação mais favorável ao consumidor com relação as datas de vencimento do título
,
bem como havendo encargos abusivos no período da normalidade tem o condão de afastar a mora.

Cumpre ressaltar que as matérias a serem alegadas em exceção de pre-executividade são aquelas passíveis de verificação de plano
,
sem necessidade de dilação probatória.

Dentre as matérias é licito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta, que configurem matéria de ordem pública que o Juízo pode conhecer
,
inclusive
,
de ofício
(dentre as quais se destacam a ilegitimidade da parte, erros formais no título, a prescrição e a decadência), as quais dispensam dilação probatória
sobre as quais não se opera a preclusão.

Dessa forma é válido dizer que a
exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução,
admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública
, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação,
desde que desnecessária a dilação probatória.

Neste contexto, apesar dos argumentos deduzidos pelo Agravante cumpre ressaltar que a questão referente a exceção do contrato não cumprido
ao argumento de que
a
parte
Exequente
não teria comprovado que efetuou o depósito no valor devido em favor do Agravante,

como as demais matérias suscitadas concernentes a aplicação das regras do CDC e interpretação de cláusulas mais favoráveis ao consumidor com relação a
s
data
s
de vencimento do título,

além da cobrança de encargos abusivos que ensejariam o afastamento da mora

implicam, pelo menos a princípio, em

discussão afeta a relação jurídica subjacente e demanda, a meu ver,

a necessidade de dilação probatória.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - VIA ADEQUADA. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que exista prova pré-constituída e tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz. No caso em tela, verifica-se que a exceção do contrato não cumprido demanda ampla dilação probatória, devendo, portanto, ser discutida via embargos do devedor e não por meio de exceção de pré-executividade. Esta via, no entanto, é adequada para discutir a alegação de ilegitimidade passiva da empresa executada, eis que matéria de ordem pública cuja análise prescinde de dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000181300740004 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.

“(...) Nos termos da Súmula 381/STJ, "é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", alegações de excesso de execução por cobrança indevida de encargos (taxas de juros, comissão de permanência, capitalização e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade e/ou ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria exclusivamente de direito, devem ser objeto de embargos do devedor, uma vez que a exceção de pré-executividade está limitada a questões que podem ser conhecidas, de ofício, sem necessidade de dilação probatória – Como a parte devedora agravante requer o acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oferecida, objetivando a declaração de nulidade da ação de execução pela cobrança abusiva de encargos, é de se manter a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor, uma vez que não podem ser conhecidas de ofício - Reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de encargos, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer. Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 22325835420228260000 SP 2232583-54.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 09/11/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022).

Portanto, ressalto que a exceção de pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas as matérias de ofício pelo julgador, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias no presente caso demandam a instrução de modo que se mostra acertada a decisão que rejeitou o incidente.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024